Tribunal: TJMT
Processo: 1011954-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011954-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), ZELIA GONCALVES DINIZ - CPF: 816.910.681-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — QUESTÃO DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE.

PERÍCIA PARA CONSTATAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE IDOSO — ARTIGO 15, §§5o E 6o DA LEI No 10741/2003, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 12.896/2013 — REALIZAÇÃO NA RESIDÊNCIA DO IDOSO ENFERMO — IMPERIOSIDADE.

Não se admite a rediscussão de questão decidida em sentença transitada em julgado.

Nos termos do artigo 15, §
§ 5o e
6o, da Lei no 10.741/2003, com redação dada pela Lei no 12.896/2013, é assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pelo serviço público de saúde que integre o Sistema Único de Saúde - SUS, para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por
Zélia Gonçalves Diniz
contra a decisão que, em
cumprimento de sentença
prolatada nos autos da
ação inominada de obrigação de fazer c/c pedido de liminar
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido de nomeação de perito para elaboração de laudo que auxiliasse na comprovação da continuidade da necessidade do tratamento, bem como quanto a negativa do ente público em fornecer-lhe os medicamentos necessários.

Assegura que o juízo determinou que procedesse à juntada de “
relatório médico atualizado, informando a evolução da enfermidade e do tratamento, bem como a prescrição médica confirmando a necessidade e imprescindibilidade da manutenção do tratamento requerido em face dos assegurados no SUS, especificando a previsão do período necessário
”, razão pela qual manifestou pela nomeação de perito para “
realizar a elaboração do laudo médico atualizado, mediante visita na residência da Requerente, bem como, informou que o Requerido não cumpre a determinação judicial
”; todavia, restou indeferido o pedido.

Assevera que, “
é fato público e notório que as unidades de saúde suspenderam o atendimento seletivo, bem como, que, em atendimento as recomendações dos órgãos de saúde, as pessoas do grupo de risco, em especiais pessoas idosas e enfermas, não devem deixara suas casas, ainda mais pra se deslocar até uma unidade de saúde, se expondo a contaminação
”.

Contrarrazões (Id. 50515953).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que a agravante demonstre a necessidade de continuidade do tratamento.

É relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de março de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por
Zélia Gonçalves Diniz
contra a decisão que, em
cumprimento de sentença
prolatada nos autos da
ação inominada de obrigação de fazer c/c pedido de liminar
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido de nomeação de perito para elaboração de laudo, que auxiliasse na comprovação da continuidade da necessidade do tratamento, bem como quanto a negativa do ente público em fornecer-lhe os medicamentos necessários.

A sentença proferida nos autos da
ação inominada de obrigação de fazer c/c pedido de liminar
ajuizada pela agravante determinou, na parte que interessa:

“
Ao verificar os fatos e compará-los com o direito posto, convenço-me de que o pedido deve ser julgado procedente.

A saúde é bem essencial à sobrevivência humana, direito fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de atendimento integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do Poder Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir uma situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba o tratamento necessário.

O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida.

(...)

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO forneça, mensalmente e de forma gratuita, à requerente ZELIA GONÇALVES DINIZ os medicamentos “Iscover 75MG”, Pravacol 40MG e 40 (quarenta) fraldas geriátricas, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.” (Processo no 1334-75.2008.811.0012, Primeira Instância).

Necessário consignar, que a sentença foi proferida na data de 19 de fevereiro de 2009, e até 17 de agosto de 2012 a agravante viveu uma
via crucis
para conseguir o cumprimento ainda mesmo da liminar concedida nos autos da ação originária, o que resultou na decisão interlocutória proferida em 17 de agosto de 2012, que bem explicou as ocorrências processuais e o martírio da agravante para obter a tutela já lhe assegurada pelo Estado:

“
Trata-se de processo em que fora proferida decisão favorável à requerente consistente no fornecimento, mensal e gratuito, dos medicamentos “Iscover 75 MG”, “Pravacol 40 MG”, além de 40 fraldas geriátricas, tudo sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

2.
Em razão do descumprimento do mandamento judicial, o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, na qual, inclusive, o ente federativo foi devidamente citado em 05/10/10 (f. 170-v/171), tendo apresentado, tão somente, a justificativa de f. 161-5, no sentido de que estava providenciando cumprimento à decisão.

3. Pois bem. Para melhor visualização do feito, descrevo, em apertada síntese, os momentos processuais que serão levados em consideração para a prolação da presente decisão que, anote-se
, se restringe a dar efetivo cumprimento ao direito reconhecido pelo judiciário à postulante, imutável pela verificação da coisa julgada. Vejamos:

- a ação foi proposta em 12/05/2008;

- a antecipação da tutela foi proferida em 02/06/2008 (f. 39-44);

- citação e intimação do Estado em 30/06/2008;

- sentença favorável à autora proferida em 17/02/2009 (f. 99-104);

- negado seguimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado (f. 140-6);

- trânsito em julgado certificado em 03/12/2009 (f. 149).

- nova ordem judicial para cumprimento da sentença determinada às f. 172-3, da qual fora intimado pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde em 08/06/2011 (f. 181-2), havendo simples informação de que estaria sendo adotadas medidas para cumprimento da ordem (f. 179-180).

- informações prestadas pela autora acerca do descumprimento do provimento jurisdicional, requerendo reiteradamente providências: f. 90 (06/11/2008), 152-6 (11/02/2010), 166-9 (16/11/2010), 175 (04/05/2011), 183 (12/08/2011) e 186-7 (13/08/2012).

- manifestação do Ministério Público pelo sequestro em conta do Poder estatal de quantia suficiente para cumprimento da determinação judicial exarada, além de encaminhamento de cópia dos autos ao NACO para averiguação de eventual crime de desobediência cometido pelo Secretário de Saúde (f. 184).

(...)

O desrespeito é manifesto não apenas ao Poder Judiciário, de modo a afrontar a harmonia dos Poderes, como também falta consideração mínima pelo cidadão necessitado.

Nesta senda, resta imperioso desenredar que o rol de medidas assecuratórias que o magistrado pode adotar disposto no art. 461 § 5o do CPC é meramente exemplificativo, de modo que a aplicação da multa fixada e o sequestro do valores pretendido encontram respaldo legal
e ainda, no vertente caso, afiguram-se medidas legítimas, válidas e razoáveis, levando-se em conta a incompreensível relutância do Estado de Mato Grosso em cumprir voluntariamente a ordem judicial estatal.

(...)

E dos autos desponta manifesto a verdadeira via crucis enfrentada pela Sr.a Zélia Gonçalves Diniz, aposentada de avançada idade que, ainda que reconhecida e urgentemente necessitada de ver sua saúde tutelada, nunca obteve a satisfação, vendo-se obrigada a abrir mão todos os meses da quase totalidade de sua aposentadoria, já que a aquisição da medicação em referência compromete aproximadamente R$ 561,00 do seu benefício mensal.

Restando, pois, insofismável a omissão do agente estatal responsável, bem como sua relutância em cumprir a ordem judicial, impõe-se a efetiva aplicação da multa, a ser revertida em favor da parte autora, além do necessário bloqueio de valores da conta bancária do Estado requerido para fazer frente às despesas com a futura aquisição dos medicamentos e fraldas descritos em sentença, tudo conforme segue.

(...)

5. ANTE O EXPOSTO e, em consonância com o parecer ministerial, defiro parcialmente o(s) pedido(s) de f. 186-7, para o fim de:

a) liquidar a multa objeto de condenação em R$ 44.280,00 (quarenta e quatro mil e duzentos e oitenta reais), a ser revertida em favor da parte autora, através de RPV ou precatório, com fundamento no art. 461-A § 3o c/c 461 § 6o do CPC, pautado na proporcionalidade e razoabilidade;

b) determinar o sequestro eletrônico da importância de R$ 1.683,00 (um mil seiscentos e oitenta e três reais) na conta bancária do Estado de Mato Grosso com imediata vinculação ao presente feito, restando autorizado, desde já, o imediato levantamento mensal da quantia de R$ 561,00 em favor da autora, em conta a ser por ela indicada, e desde que esta junte aos autos nota fiscal correspondente à efetiva aquisição do produto, no exato valor a ser levantado.

c) Ante a responsabilidade pessoal dos administradores públicos, tanto na esfera criminal quanto na cível, e ante o fato de que eventual omissão de socorro à saúde pode configurar em tese ato de improbidade administrativa, pelo que dispõe o art. 11, II e 12, III da Lei 8.429/92, sendo a autoridade que tem o poder/dever de solucionar a questão de modo imediato o Senhor Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, que possui foro privilegiado no âmbito criminal (art. 72, CE/MT), determino que seja oficiado ao Exmo e zeloso Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso para que tome as providências cabíveis em face da referida autoridade quanto aos fatos aqui narrados e o que dispõe os arts. 132, 135, 319 e 330 do Código Penal, arts. 11, II e 12, III da Lei 8.429/92, e artigo art. 12 da Lei no 1.079 de 10/04/1950 (crime de responsabilidade). Instrua-se o ofício com cópia integral deste processo.

d) declaro o ato atentatório ao exercício da jurisdição, nos termos do artigo 14, V, e p.u., do CPC, porém deixo de condenar o Estado na multa de regência pelo fato de o credor e o devedor se confundirem.
(...)”. (Processo no 1334-75.2008.811.0012, Primeira Instância).

Pois bem.

A sentença proferida em
ação inominada de obrigação de fazer c/c pedido de liminar
, na qual se determinou ao agravado o fornecimento dos medicamentos
Iscover 75mg, Pravacol 40m e 40 (quarenta) fraldas geriátricas
à agravante
, por tempo indeterminado
, transitou em julgado:

“(...)
Certifico que a sentença de fls. 188/192 transitou em julgado em data de 18.06.2013.

Nova Xavantina, 06 de maio de 2015.
(...)”.
(Processo no 1334-75.2008.811.0012, Primeira Instância).

Por conseguinte,
é inoportuna qualquer discussão a respeito da “
prescrição médica confirmando a necessidade e imprescindibilidade da manutenção do tratamento requerido (...) apresentar negativa atualizada do ente público em lhe fornecer os medicamentos quando da juntada de novos laudos médicos”.
(Id. 45291494), sobretudo por ocasião da execução da sentença.

De fato, certo ou errado, justo ou injusto, nada há a ser feito, porque sentença de mérito, transitada em julgado não pode ser modificada, a não ser pela via da rescisória, a observar que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5o, XXXVI).

“(...)
1. Na espécie, a Corte de origem cassou ex officio a decisão que determinara o cumprimento do mandamus, sob o argumento de que a jurisprudência do Tribunal passou a reconhecer a ilegitimidade do Secretário de Saúde para figurar no polo passivo da demanda e a inadequação do mandado de segurança para obter-se o fornecimento de medicamentos.

2.
Não tendo sido interposto recurso contra a sentença que assegurou ao impetrante o fornecimento dos medicamentos pleiteados pelo prazo necessário ao tratamento de saúde, esse provimento judicial não pode ser alterado na fase de cumprimento do decisum, sob pena de afrontar a coisa julgada
. Inteligência dos arts. 471 e 474 do CPC.

3. Tratando-se de provimento de caráter mandamental, não há óbices para que se requeira o cumprimento da obrigação contida no título judicial por meio de petição protocolizada no bojo dos próprios autos.

4. O acórdão recorrido deve ser anulado para que seja cumprida a ordem mandamental transitada em julgado. 5. Agravo regimental não provido.
(...)”. (STJ, Segunda Turma, AgRg no RMS 404722, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2013).

Certo é que não cabe ao Juízo da execução de sentença impor quaisquer condições ao tutelado para que seja realizado o cumprimento do determinado na sentença transitada em julgado, em outras palavras, a inovação em sede de execução de sentença sujeita à violação à coisa julgada.

Aliás, deve se considerar o aspecto social do caso concreto, principalmente ao fato de se tratar de pessoa idosa de 86 (oitenta e seis) anos, com estado de saúde debilitado, além de ter uma das pernas amputadas, de modo que a perícia médica deve ser realizada na residência da agravante para verificação da necessidade da manutenção do tratamento, sem que haja interrupção no fornecimento dos insumos já determinado na sentença judicial.

No ponto, o artigo 15, § 5o, da Lei no 12.896, de 18 de dezembro de 2013, com redação dada pela Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, dispõe:

“
Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

(...)

§ 5o É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento:

I - quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência;
ou

II - quando de interesse do próprio idoso, este se fará representar por procurador legalmente constituído.

§ 6o É assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
pelo serviço público de saúde
ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado
, que integre o Sistema Único de Saúde - SUS, para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais
e de isenção tributária.
”

Com efeito, e
ntre as medidas assecuratórias, não se pode ignorar que a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

“(...)
DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS
;

(...)

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 -
Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

(...)

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei.
(...)”.

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade se traduzem em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições
” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).

Deste modo, com razão a agravante, devendo o seu pedido ser deferido e determinada a perícia em sua residência, de modo a constatar a necessidade de continuidade do tratamento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para que a comprovação de necessidade da prestação continuada dos insumos determinados na sentença transitada em julgado seja realizada na residência da agravante, sem prejuízo da responsabilidade do agravado de prover os meios necessários para o fiel cumprimento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021